Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001905-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.120.062-41 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS - CPF: 084.914.061-74 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. P. M. (TERCEIRO INTERESSADO), W. K. S. A. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – PRISÃO DEVIDAMENTE REAVALIADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO –ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT

–
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Mostra-se adequadamente fundamentada a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

2. Evidenciada a necessidade da salvaguarda da ordem pública, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 282, §2º do CPP.

3. A revisão da prisão com espeque no art. 316 do CPP não se trata de termo peremptório, isto é, “
eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 605590 / MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 15.10.2020).

4.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (
Enunciado Orientativo nº 43).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por LEILAINE PEREIRA MORAES
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de
LUÍS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, por decretar a
prisão preventiva
do paciente no Auto de Prisão em Flagrante n.º 1002484-45.2023.8.11.0078, pela suposta prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, e artigo 35,
caput
, todos da Lei n.º 11.343/2006, artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 e artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

A impetrante aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 28 de setembro de 2023, tendo sua prisão convertida em preventiva ao argumento de necessidade de garantia da ordem pública.

Salienta que, decorridos mais de quatro meses desde a prisão preventiva, não houve a revisão no prazo previsto no art. 316 do CPP.

Ainda, argumenta que a custódia cautelar não apresenta fundamentação idônea, visto que a decisão apenas menciona elementos de caráter abstrato próprios dos tipos penais em tese praticados.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Com essas considerações, postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a imediata liberação do beneficiário, requerendo a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas.

Foram anexados documentos de ID. 200177183 a 200177184.

A medida liminar foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. José Zuquim
(ID 200902697), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais aportaram por meio do ID 202830660.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 205954662).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que LUÍS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA

teve sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, e artigo 35,
caput
, todos da Lei n.º 11.343/2006, artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 e artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

Por clareza, tendo sido ofertada denúncia pelo
Parquet
, a qual já foi devidamente
recebida
pela d. autoridade acoimada coatora, colhe-se da exordial acusatória que n
o dia 28.09.2023, por volta das 13h50min, na residência particular localizada na Rua dos Girassóis, nº 319, bairro Popular, no Município de Sapezal/MT, HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS e LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA, na companhia dos adolescentes Luis Fernando Pereira Miotto e Widson Karlony Silva Alves Alencar, guardavam e mantinham em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 10 (dez) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (um) tablete grande de substância análoga à maconha e 29 (vinte e nove) porções de substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão e um rolo de plástico filme.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS e o paciente LUIS FILIPI, na companhia dos adolescentes Luis Fernando Pereira Miotto eWidson Karlony Silva Alves Alencar, associaram-se, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas (art. 35, caput, da lei nº. 11.343/2006).

Além disso, corromperam ou facilitaram a corrupção dos menores Luis Fernando Pereira Miotto e Widson Karlony Silva Alves Alencar, com eles praticando a infração penal de tráfico de drogas, bem como possuíam e mantinham sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, calibre .38, e 06 (seis) munições, calibre .38, intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A autoridade acoimada de coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva em 29.09.2023 sob os seguintes fundamentos:

“[...]. Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, em razão da quantidade e variedade do entorpecente apreendido
(dez porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 11 gramas; um pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 101 gramas e vinte e nove porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 162 gramas), além de um rolo de plástico filme, uma balança de precisão e quatro aparelhos de celular, o que evidencia que o entorpecente seria destinado à venda.

Além disso, em uma análise sumária, verifica-se que
há um possível concurso de agentes, em que os suspeitos, em tese, estariam realizando a venda de entorpecentes com a participação de adolescentes, o que revela a periculosidade social dos agentes.

Ademais, extrai-se dos autos que os suspeitos, em tese, teriam envolvimento com organização criminosa e que no momento do flagrante estariam planejando um homicídio de membro de facção rival e ao avistarem a polícia, tentaram empreender fuga.
Portanto, a medida também é necessária para garantir a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva dos flagrados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Soma-se a isso, a pena do suposto delito supera 04 anos, e, portanto, está preenchida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, incisos I do CPP. Com isso, o decreto preventivo é medida imperiosa.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada.

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação dos suspeitos na prática do delito, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido [...].

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais e, considerando que houve representação da Autoridade Policial (Id. 130520955), converto a prisão em flagrante dos autuados LUIS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA e HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS em preventiva, com base na garantia da ordem pública, bem como DEFIRO a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com os representados [...]”.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, consigno que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação como sua revogação guardam relação com
o estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que
poderá revogá-la
, se entender por
afastados os requisitos legais
, ou
restabelecê-la
, caso surjam
novos motivos
justificadores da medida extremada.

Pois bem.

A gravidade da conduta praticada está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que segundo consta dos autos, o representado estaria realizando o crime na companhia de adolescentes, o qual foi apontado como membro de organização criminosa, altamente estruturada e dedicada ao tráfico de drogas.

Assim, infere-se que a prisão do paciente encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, aliada à gravidade do delito em tese cometido, restando presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No mesmo sentido:

"Não há falar em constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva se a decisão está devidamente fundamentada na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, assim como em
elementos concretos relativos ao modus operandi do delito que indicam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. A decretação da prisão preventiva requer a existência de indícios suficientes de autoria, distintos da certeza necessária a um decreto condenatório, não cabendo, neste momento processual e na via eleita, o exame aprofundado do conjunto probatório. Ordem denegada".
(HC 73.810/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17.05.2007, DJ 11.06.2007 p. 341). (g.n.)

Ademais, consigno que o simples fato de o paciente ostentar
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

No que se refere à revisão da prisão com espeque no art. 316 do CPP, convém esclarecer que não se trata de termo peremptório, “
isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 605590 / MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 15.10.2020).

Para além disso, em consulta ao processo no primeiro grau, verifiquei que na data de 31.01.2024 a prisão provisória foi reavaliada e mantida, por entender o magistrado singular que “
não houve qualquer alteração no quadro fático probatório constante dos autos até o momento”
– ID. 139977639 (ApOrd 1002738-18.2023.8.11.0078).

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pela i. Defesa, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
ineficiência
d
as restrições menos severas para garantir a ordem pública.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria,
DEN
EGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUÍS FILIPI SILVA DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024